Tribunal: TJSP
Processo: 1001072-29.2016.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – execução singular de sentença coletiva – produtor rural – perícia – laudo homologado julgando extinta a execução – recurso do banco – sobrestamento – não cabimento – julgamento dos embargos de divergência cujos aclaratórios estão sendo processados sem efeito suspensivo – juros de mora computados da primeira citação na ação coletiva – orientação do stj – litigância de má-fé

Ementa:
APELAÇÃO – execução singular de sentença coletiva – produtor rural – perícia – laudo homologado julgando extinta a execução – recurso do banco – sobrestamento – não cabimento – julgamento dos embargos de divergência cujos aclaratórios estão sendo processados sem efeito suspensivo – juros de mora computados da primeira citação na ação coletiva – orientação do stj – litigância de má-fé não caracterizada – recurso não provido, fixada verba honorária recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065418
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001072-29.2016.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelada MARIA INES STOCO DE MELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, fixada verba honorária recursal. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001072-29.2016.8.26.0136 -Voto no 44154
2
VOTO No 44154 (Processo Digital)
Apelação no 1001072-29.2016.8.26.0136
Comarca: Foro de Cerqueira César (2a Vara Cível)
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A
Apelado: MARIA INES STOCO DE MELLO
Juiz sentenciante: Fernando Oliveira Silva
APELAÇÃO
EXECUÇÃO SINGULAR DE SENTENÇA
COLETIVA
PRODUTOR RURAL
PERÍCIA
LAUDO
HOMOLOGADO JULGANDO EXTINTA A EXECUÇÃO

RECURSO DO BANCO
SOBRESTAMENTO
NÃO
CABIMENTO
JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA CUJOS ACLARATÓRIOS ESTÃO SENDO
PROCESSADOS SEM EFEITO SUSPENSIVO
JUROS DE
MORA COMPUTADOS DA PRIMEIRA CITAÇÃO NA AÇÃO
COLETIVA ORIENTAÇÃO DO STJ LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ NÃO CARACTERIZADA RECURSO NÃO PROVIDO,
FIXADA VERBA HONORÁRIA RECURSAL.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 1793/1769 homologando o laudo pericial, julgando
extinta a execução, de relatório adotado, a instituição financeira
reclama a respeito do sobrestamento e, ainda, da incidência de juros
moratórios da propositura da execução singular ou do ato citatório,
salienta haver excesso, aguarda provimento (fls.1798/1802).
Documentos (fls. 1803/1809)
Recurso tempestivo e preparado (fls. 1810/1811).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001072-29.2016.8.26.0136 -Voto no 44154
3
Regularmente processado (fls.1815).
Contrarrazões pela multa de litigância de má-fé e
redução de verba honorária (fls.1846/1853).
Houve remessa (fls.1863).
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera, fixada verba honorária
recursal.
A bem da verdade, primitiva sentença anulada no
intuito de ser produzida prova técnica versando diferenças de
expurgos inflacionários adstrita aos produtores rurais tendo em mira a
década de 1990.
Dito isso, o sobrestamento reclamado pelo banco
apelante não prospera, uma vez que já foram julgados os embargos
de divergência e os embargos declaratórios opostos pelo Banco do
Brasil foram recebidos sem efeito suspensivo pela ilustre Relatora
Ministra Fátima Nancy Andrighi.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001072-29.2016.8.26.0136 -Voto no 44154
4
Reportado ao parâmetro dos juros moratórios, a
jurisprudência do STJ já se manifestou que são devidos desde a ação
coletiva, no momento da sua respectiva citação; isto porque a
devedora, de antemão, já conhecia a realidade, não podendo agora
alterar o fato gerador de sua obrigação.
Bem de ver, portanto, que o sobrestamento, e
também os juros moratórios, ambos indicam completa desrazão da
instituição financeira.
Referidas matérias já foram pacificadas pela
Câmara preventa, examinando o conteúdo em completa sintonia com
a jurisprudência do STJ.
E a motivação exarada pela apelante apenas parte
de premissa equivocada, juntando parecer desconexo; isto porque o
laudo pericial identificou todos aspectos de atualização, computando-
se o pagamento a maior em abril de 1990, trazendo para a data da
feitura da pericia técnica o valor exato, já que a instituição financeira
reclama índices não previstos na tabela prática do Tribunal (fls. 1808).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001072-29.2016.8.26.0136 -Voto no 44154
5
Forte nesse aspecto, portanto, não se prestigia o
recurso à litigância de má-fé, visto o exercício regular do direito
recursal, ainda que mediante fundamento estereotipado.
A verba honorária recursal deve ser fixada conforme
art. 85 do CPC, de acordo com a natureza da demanda, seus
aspectos práticos e o resultado experimentado.
Levando em consideração todos os critérios
mencionados, fixa-se a verba honorária em R$ 5.000,00, a qual se
reputa adequada ao procedimento.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, fixando verba honorária recursal na soma de R$ 5.000,00,
corrigida desta data, juros moratórios de 1% ao mês do trânsito em
julgado.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator